Tribunal: STF
Processo: ARE 1394075
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS E DE COMBATE A INCÊNDIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. SEGURANÇA EM LOCAIS PÚBLICOS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 



    1. Os Municípios dispõem de competência constitucionalmente conferida para editar normas referentes a assuntos de interesse local e suplementar legislação federal e estadual no que couber (CF, art. 30, I e II). 



    2. Mostra-se constitucionalmente legítima a atuação legiferante do Município, no exercício da competência suplementar, no tocante à disciplina de questões de segurança em locais públicos, levando em consideração a maior probabilidade de graves acidentes em estabelecimentos com grande circulação de pessoas.



    3. Agravo interno desprovido.